Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Prescrição intercorrente. Requerimentos inócuos. Extinção do processo mantida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fundada em cédula de crédito bancário, com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. O exequente alega ausência de inércia e falha na observância do dever de cooperação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir
3. O título extrajudicial fundado em instrumento particular de confissão de dívida prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil.
4. Nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, suspenso o processo executivo por ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente após 1 (um) ano de suspensão.
5. No caso concreto, a suspensão foi formalmente decretada em 18/04/2019, iniciando-se o prazo prescricional em 18/04/2020, ressalvada a interrupção entre 12/06 e 30/10/2020, em razão da suspensão prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020. Assim, o prazo prescricional se consumou em 06/12/2024, sem que tenham sido praticados atos efetivos para a constrição patrimonial.
6. A formulação de requerimentos repetitivos ou inócuos não interrompe nem suspende o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
7. Inexistem causas interruptivas ou suspensivas que obstem o reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 921, §§1o, 4o e 5o; 924, V; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900364, 0717214-43.2018.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJe 13.08.2024; TJDFT, Acórdão 2009226, 0007235-06.2015.8.07.0007, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025.